Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-85.2023.8.11.0019
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000579-85.2023.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDEVAR DA COSTA FERNANDES - CPF: 903.615.201-15 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA – MÉRITO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN
-
AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos,
não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000579-85.2023.8.11.0019

APELANTE:

EDEVAR DA COSTA FERNANDES

APELADO:

BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

EDEVAR DA COSTA FERNANDES,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos,
Dr. Fabrício Savazzi Bertoncini,
lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários
advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante defende inicialmente que o recurso seja recebido também no efeito suspensivo, em razão da presença dos requisitos ensejadores para tanto.

Também aponta a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu a produção de prova pericial contábil, a fim de que fossem apuradas a correta aplicação dos termos pactuados no Contrato, contudo, afirma que não foi apreciado, requerendo, por conseguinte, a nulidade da sentença.

Discorre que “
é admissível a revisão dos juros remuneratórios vez que comprovada a abusividade, bem como a desvantagem exagerada nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor” (sic).

Defende que
“o
contrato de financiamento foi superfaturado com a cobrança ilegal de valores e, com isso, não merece permanecer a cobrança da parcela mensal estabelecida, uma vez que calculada sobre valores que não refletem o crédito adquirido. Logo, permissa vênia, a readequação das parcelas é medida que se impõe, devendo prevalecer os cálculos apresentados pela parte autora e alterando-se o método de amortização” (sic).

Alega que “
fica clara a afronta ao Código de Defesa do Consumidor, bem como a prejudicialidade ao consumidor, sendo necessária a revisão do contrato para alterar o método de amortização praticado de Price para Gauss, ou alternativamente SAC
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, nos termos da fundamentação supra, além de majorados os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, parágrafos 2o e 11 do CPC (Id. 238941216).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 238941221).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 239269670.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ademais, o autor/apelante
aponta a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu a produção de prova pericial contábil, a fim de que fossem apuradas a correta aplicação dos termos pactuados no contrato, contudo, afirma que o juiz julgou antecipadamente, requerendo, por conseguinte, a nulidade da sentença.

O magistrado intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 238941208), sendo que o Banco requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 238941211) e a parte autora, pleiteou a realização de perícia contábil, a fim de apuração das diferenças econômicas suscitadas na exordial (Id. 238941212), contudo, o magistrado concluiu se tratar de matéria de direito, julgando antecipadamente a lide.

Ressalta-se que o julgador possui ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 370 e parágrafo único do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, bem decidiu o magistrado ao entender que “
ainda que tenha alegado excesso no valor final devido pelo empréstimo, vê-se claramente que decorre de atualização da dívida, por meio da incidência de juros, de modo a que simples atualização das taxas incidentes, conforme o caso, soluciona o impasse, dispensando-se eventual perito contábil para o mister”.

Nessa linha, já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– CONTA CORRENTE – ENCERRAMENTO UNILATERALMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM PRÉVIO AVISO AO CLIENTE/CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA DO CDC – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA OCORRENCIA DO FATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO EM 20% SOBRE REFERIDO VALOR – REATIVAÇÃO DA CONTA – OBRIGAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa diante da não realização de audiência de instrução e julgamento quando a questão á passível de comprovação apenas por meio de prova documental.
O encerramento de conta unilateralmente pela Instituição Financeira requer a prévia comunicação ao cliente/consumidor de forma que não havendo tal comunicação é de ser reconhecida a falha na prestação do serviço ensejando a conduta ilícita e abusiva condenação a título de danos morais. O valor da condenação deve ser mantido quando atende a razoabilidade Havendo condenação os honorários advocatícios devem ser fixados levando em consideração o valor da condenação. Uma vez encerrada a conta em razão da ausência de interesse da Instituição Financeira na sua manutenção não deve esta ser obrigada a restabelecer referida conta, já que ninguem é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não se
81.2023.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Diante disso, rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
EDEVAR DA COSTA FERNANDES
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO PAN S/A,
alegando, em síntese, que
celebrou com o requerido um contrato de empréstimo, com valor líquido do crédito de R$ 27.378,54 (vinte e sete mil trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) a ser quitado em 84 parcelas de R$ 663,00 (seiscentos e sessenta e três reais).

Postulou-se pela antecipação dos efeitos da tutela, para que fosse autorizado o depósito do valor incontroverso da parcela do financiamento, bem como fosse determinada a manutenção da parte apelante na posse do bem e a instituição financeira impedida de apontar restrições em nome da parte apelante nos cadastros de proteção ao crédito.

No mérito requereu (1) pela alteração da forma de amortização da dívida, substituindo-se a utilização do método PRICE, pelo método GAUSS ou método SAC; (2) pela adequação da taxa de juros remuneratórios para os patamares máximos dos juros moratórios (1% ao mês) e, alternativamente, pela sua limitação aos patamares da taxa SELIC.

A par desses argumentos, pugna pela revisão do contrato, a fim de ver sanadas as irregularidades apresentadas com a readequação dos juros remuneratórios e a substituição do método de amortização da dívida de tabela Price para a tabela Gauss ou SAC.

Sobreveio sentença onde o magistrado condutor do feito
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e o autor/apelante, repete os argumentos lançados na exordial.

Pois bem. Insurge-se a parte autora quanto aos encargos incidentes e previstos no contrato vez que alega a existência de juros remuneratórios abusivos. Também alega que com relação aos encargos acessórios, apresenta que o método de cálculo aplicado - tabela Price - não deve prevalecer, pois alega ser mais prejudicial ao consumidor e que o método adequado a ser aplicado é o Gauss ou SAC.

A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, tem-se que na data da celebração da avença
(18/07/2023)
, apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, a taxa de juros praticada era de
1,84% a.m
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
, e a taxa de juros pactuada no contrato (Id. 238941193) foi de
1,85% a.m.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – CONVERSÃO DA APLICAÇÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE –
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN
–

TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)”.
(N.U 1020839-37.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

Com relação ao
método de amortização
(utilização do Sistema Francês de Amortização), mais conhecido como Tabela Price, que pode ensejar a cobrança de juros sobre juros, tem-se que sua utilização não é vedada.

De fato, a Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos.

No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, eis que são fixas e pré-determinadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA DE DIREITO –
CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE
– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.
(TJ-MT - AC: 10040047920208110002, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2023) (destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CRÉDITO PESSOAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS MANTIDOS – USO DA TABELA PRICE PERMITIDO – COMISSÃO DE PERMANENCIA REPRESENTADA PELA REMUNERAÇÃO DO CDI – ABUSIVIDADE POR ESTAR CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS DA MORA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Se a taxa contratada está abaixo da média publicada pelo BACEN, não há qualquer abusividade na sua cobrança.
2 - A Tabela Price não gera automaticamente a ocorrência de anatocismo e, portanto, não deve ser substituída por outro método de amortização quando não há constatação da cobrança abusiva de juros sobre juros, sob pena de comprometer a solvabilidade do empréstimo
. 3 – No caso, a abusividade não é o cálculo do CDI como forma de calcular a comissão de permanência, e sim a sua cobrança cumulada com juros moratórios e a multa. Substituição da comissão de permanência pelo INPC como índice de correção monetária
. (TJ-MT 00026601120108110009 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023) (destaquei).

De mais a mais, a parte autora/apelante requereu a majoração dos honorários, sendo que, sem razão a recorrente, isso porque, como foi vencida na totalidade dos pedidos, acertada a sentença que condenou a demandante ao pagamento dos honorários em 10% sobre o valor da causa, majorado nesta fase recursal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença objurgada, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendo a cobrança pelo prazo de 05 anos, em razão do autor ser beneficiário da assistência judiciária, na forma do § 3o do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024